Tribunal: TJES
Processo: 5008708-59.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008708-59.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: JOAO RAMOS DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008708-59.2023.8.08.0030

RECORRENTES: BANCO PAN S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO:JOAO RAMOS DA SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RECURSO DO BANCO PAN. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR OS DANOS MORAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
JOÃO RAMOS DA SILVA
em face de
BANCO PAN S.A
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, aduzindo, em síntese, a não contratação de empréstimo consignado com os bancos requeridos. Por tais razões, pugna pela restituição dos descontos efetivados sobre seu benefício previdenciário, compensação por danos imateriais, além do reconhecimento da inexistência da relação de débito.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 8109728) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DETERMINO, aos requeridos, que se abstenham de promover qualquer desconto relativo ao contrato de empréstimo de proposta nº 356380853-8, no prazo de 10 (dez) dias, corridos, a contar da intimação pessoal da presente sentença, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto indevido;

DECLARO A NULIDADE do contrato de empréstimo de proposta nº 356380853-8 e DETERMINO SEU CANCELAMENTO;

CONDENO, os requeridos, solidariamente, a restituírem, dobro, todos os valores descontados do benefício previdenciário do requerente, relativos ao contrato de empréstimo de proposta nº 356380853-8, atualizados com juros legais da citação e correção monetária desde a propositura da demanda, aplicando-se a taxa SELIC, inclusive em relação aos descontos ocorridos durante a tramitação do processo.

CONDENO, por fim, os requeridos, de forma solidária, a pagarem, para o requerente, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC.

Irresignado, o Banco Bradesco interpôs Recurso Inominado (ID 8109835), sustentando preliminarmente sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda. Aduz ainda que não possui ingerência para suspender as cobranças do benefício previdenciário do autor. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente requer minoração do
quantum
indenizatório fixado em sentença

Por sua vez, o Banco PAN também interpôs Recurso Inominado (ID 8109837), preliminarmente, pugna pela relativização dos efeitos da revelia. No mérito, sustenta a impossibilidade de repetição do indébito. Por fim, aduz a ausência de danos morais e, subsidiariamente requer a minoração do quantum indenizatório fixado em sentença.

A parte autora, não apresentou contrarrazões (ID. 8109851).

É o relatório.

VOTO

Tendo em vista que ambas as requeridas interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO - BANCO PAN S.A

O Recurso Inominado não comporta conhecimento.

Nota-se dos autos que foi decretada a revelia do Recorrente em razão da não apresentação de contestação na origem.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de Recurso Inominado como substitutivo da contestação.

In casu, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que a recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso inominado interposto pelo Banco Pan, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO - BANCO BRADESCO S.A

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo recorrente (ID 8109835 - pág.03). Pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não existindo outras preliminares, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença guerreada.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Pois bem, compulsando os autos, resta evidente a falha na prestação de serviços da instituição financeira recorrente, tendo em vista que não foi comprovada a celebração de contrato de empréstimo consignado,
no entanto, houve a emissão do boleto bancário pela ré para devolução dos valores, que não contesta o boleto juntado aos autos, muito menos demonstra não ser o responsável pela sua emissão.

In casu
, anoto que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, visto que deixou de juntar aos autos qualquer instrumento de contratação hábil a comprovar a regularidade do título emitido (boleto).

Como observado pelo sentenciante (ID 8109728):

Em análise ao comprovante de pagamento, juntado aos autos pelo requerente, em ID 30203169, observo que o código de identificação é do requerido BRADESCO, sendo que o requerido BRADESCO não contesta o boleto juntado aos autos, muito menos demonstra não ser o responsável pela sua emissão.

Sendo assim, entendo que o requerido BRADESCO foi o responsável por emitir o boleto, devendo responder solidariamente pelos danos causados ao requerente.

Não há que se falar em devolução do valor que foi creditado pelo requerido na conta do requerente, uma vez que, ao que tudo indica, o requerente realizou a devolução do valor, através do pagamento do boleto emitido pelo requerido BRADESCO.

O requerido BRADESCO é quem deve dar satisfação quanto ao valor depositado, pela parte autora, a partir de boleto emitido pelo próprio BRADESCO.

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A falha na prestação de serviço por parte do banco se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na realização de suas atividades, deixando de providenciar a segurança necessária para o trato com o cliente/consumidor.

Portanto, resta configurada a conduta ilícita e, por conseguinte, o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No tocante ao valor do dano moral, sua compensação deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas pode/deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição aos recorrentes, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Concluo, portanto, pelo parcial provimento do recurso, para reduzir o valor do dano moral.

Registro, por fim, que eventual impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer deverá ser demonstrada nos autos em fase de cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo Banco Pan, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e, no mérito,
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença, para minorar o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser atualizado pela SELIC, a contar do arbitramento (sentença), que já engloba o juros e correção.

Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)